Tribunal: TJBA
Processo: 8002000-87.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002000-87.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: MATILDES DE JESUS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,000 (DEZ MIL REAIS).
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO
EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
DE VALORES PAGOS
INDEVIDAMENTE
.
SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8002000-87.2023.8.05.0138
,
figurando como Apelante
BANCO BRADESCO SA

e como Apelado
MATILDES DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.